Tribunal: TJSP
Processo: 1002247-04.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002247-04.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ANDERSON
CORREA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO VIDA E
PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-04.2016.8.26.0348 -Voto no 27496
2
Voto no 27496.
Apelação n° 1002247-04.2016.8.26.0348.
Comarca: Mauá.
Apelante: Anderson Correa Santana.
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S/A.
Juiz prolator da sentença: Maria Eugênia Pires Zampol.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Indenização securitária por invalidez permanente decorrente de
acidente de trabalho. Autor que possui lesão no ombro por
esforço repetitivo (LER). Quadro clínico que não se insere nas
hipóteses de riscos assumidos pela seguradora. Indenização
que não é devida. Inteligência do artigo 757 do Código Civil.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de ressarcimento de danos julgada
improcedente pela respeitável sentença de fls. 678/683, cujo relatório se
adota, ao fundamento de que pela conclusão do laudo pericial, o quadro
clínico apresentado pelo autor não se enquadra em situação médica para
indenização securitária, pois não ocorreu a perda de existência independente
ou o exercício das relações autônomas, ou seja, a incapacidade permanente
total do segurado. Ao autor foram atribuídos os ônus sucumbenciais, com
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça.
Inconformado, apela o autor sustentando que o laudo
pericial concluiu pela existência de incapacidade permanente; que jamais
poderá exercer a mesma função para qual foi contratado; que as lesões
incapacitantes, decorrentes do esforço laboral, também devem ser
indenizadas; que é nula a cláusula que exclui cobertura para doenças do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-04.2016.8.26.0348 -Voto no 27496
3
trabalho; que não deve prosperar a exigência de que o segurado perca sua
existência independente, pois tal exigência viola a boa-fé contratual e o Código
de Defesa do Consumidor; que a contratação do seguro de vida se deu em
razão das funções agressivas exercidas na empresa estipulante do seguro de
vida, motivo pelo qual é abusiva a cláusula que exclui indenização decorrente
de doenças profissionais; que a doença profissional é equiparada a acidente
pessoal; que perdeu a capacidade de trabalho devido às doenças adquiridas
com o labor, com isso tem direito de receber o prêmio proporcional a sua
incapacidade; e que é inaplicável a Circular Susep no 29/91 (fls. 685/706).
Houve resposta (fls. 715/727).
É como relato.
Inicialmente, esclarece-se que tendo em vista o teor do
artigo 2o do Provimento CSM 2545/2020 que suspendeu as sessões
presenciais de julgamento neste E. Tribunal de Justiça, foi o recurso julgado
virtualmente em observância do princípio da efetividade da prestação
jurisdicional, considerada ainda a ausência de prejuízo à parte que a ele se
opôs.
O apelo não é de ser provido.
Narra o autor, na inicial, que é beneficiário em seguro de
vida contratado por sua empregadora junto à ré e que faz jus ao recebimento
da indenização securitária, em razão de encontrar-se parcial e
permanentemente incapacitado para o trabalho ao ser acometido por doença
laboral. Afirma que, em 04/02/2014, foi elaborada Comunicação de Acidente
de Trabalho, confirmando que pelo excessivo esforço, sofreu lesões e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-04.2016.8.26.0348 -Voto no 27496
4
ombros e coluna, sendo constatada a redução de sua capacidade laborativa
na ação de auxílio acidente no 1003040-74.2015.8.26.0348. Requereu, assim,
a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária devida,
decorrente da perda da capacidade parcial ou total, entendendo que as
doenças ocupacionais se equiparam a acidente do trabalho.
O pedido foi julgado improcedente, o que motivou a
interposição do apelo.
Contudo, em que pese o inconformismo manifestado, o
recurso não comporta provimento.
O contrato de seguro de vida em grupo de que o apelante é
titular, apólice 850.854, prevê cobertura em caso de invalidez funcional
permanente total consequente de doença, que acarreta a perda de sua
existência independente (cláusula 2.1.4 - fls. 319).
Ainda, de acordo com as cláusulas complementares do
contrato, na cláusula 5a, são riscos excluídos do segurado (ii) a invalidez
laborativa permanente total por doença, assim entendida aquela para a qual
não se pode esperar recuperação ou reabilitação com recursos disponíveis no
momento de sua constatação, para o exercício da atividade laborativa exercida
pelo Segurado; (iii) os quadros clínicos decorrentes de doenças
ocupacionais, incluídas as profissionais e as do trabalho, de qualquer
origem causal (etiologia) (fls. 344) (realce não original).
E no contrato, doença do trabalho (cláusula 2a, 19) é
definida como aquela que mantém relação com a atividade profissional ou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-04.2016.8.26.0348 -Voto no 27496
5
a função desempenhada, sendo assim reconhecida através de perícia médica
previdenciária, onde há confirmação de causa e efeito positiva (nexo causal) e
doença profissional (22) é aquela que decorre especificamente do exercício de
determinada profissão (fls. 343).
A apólice, portanto, não cobre a incapacidade decorrente da
doença laboral, tampouco aquela que seja apenas parcial.
No caso, o laudo pericial realizado em juízo concluiu que foi
possível estabelecer NEXO DE CAUSALIDADE entre os fatos narrados e a
lesão apresentada, pois através do laudo do médico do trabalho, fls. 42,
demonstra que ele realizava movimentação ampla dos ombros com alta
frequência, podendo causar lesão por esforço de repetição (fls. 602). O laudo
complementar de fls. 640/642 estabeleceu que a incapacidade é parcial e
permanente.
Por isso, seja porque se apurou que o apelante não ostenta
quadro de invalidez funcional total e permanente, seja porque a incapacidade
decorre de doença laboral, não era mesmo possível entender que o apelante
tem direito à cobertura securitária requerida.
Tampouco há se cogitar, na hipótese, de acidente coberto
pela apólice, pois não há demonstração de que a alegada limitação decorra de
evento externo, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só,
e independente de qualquer outra causa, tenha como consequência direta a
invalidez permanente total ou parcial. Observa-se que o referido contrato de
seguro prevê expressamente que estão excluídas do conceito de acidente
pessoal as doenças profissionais, quaisquer que sejam as suas causas, ainda
que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-04.2016.8.26.0348 -Voto no 27496
6
acidente, inclusive as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou
facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que
tenham relação de causa e efeito com os mesmo, assim como as lesões
classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos (LER), Doenças
Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), Lesão por Trauma
Continuado ou Contínuo (LTC), ou similares que venham a ser aceitas pela
classe médico-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos,
inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo (...) (fls. 339) (realces não originais).
E ao responder o quesito formulado pela apelada 1) Os
déficits funcionais encontrados na perícia são decorrentes de doença ou de
acidente? o perito afirmou que São decorrentes de lesão por LER (fls. 604).
Ressalte-se que os critérios exigidos pelo INSS para a
concessão de benefícios previdenciários não são os mesmos necessários à
cobertura securitária, que deve se pautar nos limites da apólice contratada.
Dessa forma, a norma do artigo 20 da Lei 8.213/91 só tem
aplicação em matéria previdenciária, não se estendendo às relações jurídicas
de direito privado reguladas pelo Código Civil.
Nesse sentido é a orientação adotada por esta Colenda
Câmara:
SEGURO DE VIDA INDENIZAÇÃO MICROTRAUMAS APÓLICE
QUE COBRE INVALIDEZ POR ACIDENTE OU POR DOENÇA QUE
OCASIONE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE
LAUDO
PERICIAL QUE AFASTA A INVALIDEZ COMO SENDO TOTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-04.2016.8.26.0348 -Voto no 27496
7
DOENÇA PROFISSIONAL QUE É EXCLUIDA, DE ACORDO COM O
CONTRATO CELEBRADO, NO CONCEITO DE ACIDENTE

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 20, DA LEI 8.123/91, UMA VEZ
QUE A EQUIPARAÇÃO DA DOENÇA DE ORIGEM LABORAL A
ACIDENTE SE DÁ APENAS NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
Apelação
improvida. (TJSP; Apelação Cível 1007011-33.2016.8.26.0348; Rel.
Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j.
30/11/2018) (realces não originais).
Ação de cobrança. Seguro de vida e acidentes pessoais. Inexistência
de cobertura para invalidez por doença. Cláusula que desautorizava a
equiparação de doença de origem laboral a acidente. Improcedência
da ação preservada. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
4005499-65.2013.8.26.0510; Rel. Arantes Theodoro; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 15/04/2019) (realces não originais).
Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Contrato celebrado
entre seguradora e estipulante. Equiparação de doença profissional a
acidente. Impossibilidade. Ausência de invalidez total permanente
constatada por perícia judicial. Verba indevida. Ação improcedente.
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1008192-71.2015.8.26.0100; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 12/03/2018) (realces não originais).
Neste cenário, mostra-se inviável o acolhimento da
pretensão indenizatória formulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-04.2016.8.26.0348 -Voto no 27496
8
Isso porque, por força do disposto no artigo 757 do Código
Civil, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra
riscos predeterminados, de modo que não seria possível impor à apelada a
obrigação de indenizar risco não coberto pelo contrato.
A respeito desse dispositivo legal CLAUDIO LUIZ BUENO
DE GODOY leciona que:
Na base do ajuste está a cobertura de um risco que, porém, deve ser
predeterminado, vale dizer, previamente estipulado pelas partes, posto
se admita aí a incluído o quanto despendido pelo segurado para evitar
o sinistro ou minorar suas consequências (VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito civil, 3. Ed.. São Paulo, Atlas, 2003, v. III, p. 383). Trata-se do
risco de que sobrevenha um evento futuro e incerto, ou de data
incerta, não adstrita à vontade exclusiva de uma das partes, chamado,
quando ocorre, de sinistro, que tenha sido previsto e que cause lesão
a interesse do segurado, assim operando-se sua garantia, pelo
segurador, mediante a entrega, àquele, de um capital previamente
limitado.
(...)
A rigor, todavia, ressalve-se que, no ajuste de seguro, se pressupõe
uma relação mais ampla de mutualismo, em que há um universo de
pessoas que, mediante o pagamento do prêmio, compõem um fundo
gerido pelo administrador, que calcula a probabilidade dos eventos
cobertos para quantificar a soma a ser paga pelos segurados (In
Código Civil comentado, 10a ed., Barueri, Manole, 2016, p. 744).
Por isso é que, ainda que a relação jurídica existente entre
as partes se submeta às regras do Código de Defesa do Consumidor, e que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-04.2016.8.26.0348 -Voto no 27496
9
em virtude de seu quadro clínico, o apelante apresente restrições, não é
possível considerar nula ou abusiva a cláusula restritiva de cobertura, não é
dado alegar desconhecimento ou tampouco interpretá-la de forma favorável ao
segurado, pois isso significaria alterar os termos do contrato, o que não é
admitido pela legislação que o regulamenta.
Em casos análogos assim vem se posicionando esta
Colenda Câmara:
SEGURO DE VIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E
RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. Autor que apresenta
invalidez permanente e parcial, mas que não decorre de acidente.
Expressa exclusão de cobertura para incapacidade por doença.
Quadro clínico que não se insere nas hipóteses de riscos assumidos
pela seguradora. Indenização que não é devida. Inteligência do art.
757 do CC. Danos morais não evidenciados. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 0000504-14.2014.8.26.0067;
Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 11/05/2018)
(realce não original).
SEGURO DE VIDA AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS C.C.
NULIDADE DE CLÁUSULAS IMPROCEDÊNCIA POSSIBILIDADE
- INOCORRÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL PARA QUE O AUTOR
FAÇA JUS À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE
DOENÇA APÓLICE QUE PARTICULARIZOU OS RISCOS POR ELA
COBERTOS - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA OU DE
DISPOSITIVO DÚBIO QUE ENSEJE INTERPRETAÇÃO MAIS
FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA. Apelação
improvida. (TJSP; Apelação 1008477-62.2016.8.26.0348; Rel. Jayme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-04.2016.8.26.0348 -Voto no 27496
10
Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 26/04/2018)
(realce não original).
Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Contrato celebrado
entre seguradora e estipulante. Equiparação de doença profissional a
acidente. Impossibilidade. Ausência de invalidez total permanente
constatada por perícia judicial. Verba indevida. Ação improcedente.
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação
1008192-71.2015.8.26.0100;
Rel. Walter Cesar Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j.
12/03/2018) (realce não original).
Destarte, porque o apelante não tem mesmo direito ao
recebimento da indenização securitária pleiteada, pois não configurada
hipótese de cobertura prevista no contrato de seguro, deve ser mantida
integralmente a respeitável sentença.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12% do
valor atualizado da causa, levando-se em conta o trabalho adicional realizado
em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85,
ressalvada a gratuidade de justiça.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator